Tribunal: STF
Processo: ARE 1328177
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ART. 39, §3º, DA CRFB/88. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, COM JORNADA DE 20 HORAS POR SEMANA. ARTIGO 26 DA LEI 6.870/11 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PREVISÃO LEGAL DE ADICIONAL POR EXTENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO/REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO REMUNERATÓRIO ESPECÍFICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS/RJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 116 DA LEI MUNICIPAL 6.496/12 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, QUE PREVÊ NORMA GERAL. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O ACRÉSCIMO DE 50% PREVISTO NO ARTIGO 7º, XVI, DA CF/88. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, XVI; 37, XVI; e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente